Tribunal: TJDFT
Processo: 0718789-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718789-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA OTERO SANTA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por interposto por Mariana Otero Santa Rosa contra a decisão do e. Juízo da Sétima Vara de Fazenda do DF (processo n.o 0704910-68.2025). A agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, tampouco formulou pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. Intimada para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), a agravante se manteve inerte (id 72235206). Dessa forma, não conheço do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Não conheço do agravo de instrumento. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator